Tribunal: TJES
Processo: 5005722-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0026524-62.1998.8.08.0048

EBGTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

EBGD
O
:
EUVALDO CARON VIEIRA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que determinou a reclassificação de candidato em processo seletivo simplificado regido pelo Edital SEDU nº 040/2024. O embargante alegou omissão, erro de fato e contradição no julgado, além de apontar erro material na ementa do acórdão, que tratava indevidamente de matéria diversa do objeto do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta os vícios de omissão, obscuridade ou contradição que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) verificar se há erro material na ementa do acórdão, passível de correção sem alteração do conteúdo decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição de embargos declaratórios exige a demonstração de vícios específicos, como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A ausência de omissão é evidente quando o acórdão enfrentou expressamente as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao defendido pela parte, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

A alegação de erro de fato referente ao reconhecimento de que a Administração já detinha os dados do candidato não caracteriza vício sanável por embargos declaratórios, pois decorre da valoração do conjunto probatório e do livre convencimento motivado do julgador.

A existência de erro material na ementa, que indicava tema estranho ao processo julgado, justifica a correção parcial do acórdão, conforme permitido pelo art. 494, I, do CPC, e pelo art. 147 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A mera discordância da parte com a valoração da prova pelo órgão julgador não configura erro de fato apto a ser corrigido por embargos de declaração.

A omissão não se caracteriza quando o julgador analisa as teses da parte, ainda que em sentido contrário ao pretendido.

É admissível a correção de erro material constante da ementa do acórdão, desde que não implique modificação do conteúdo decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, IV, 494, I; RITJES, art. 147.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0026524-62.1998.8.08.0048

EBGTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

EBGD
O
:
EUVALDO CARON VIEIRA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, como
é
cediço, o erro material corrigível através de embargos declaratórios, é aquele vício decorrente de inexatidões perceptíveis a "olho nu" e cuja correção não modifica as conclusões do julgado, de modo que não pode ser confundido com eventual equívoco de julgamento, cuja modificação deve ocorrer através dos recursos verticais pertinentes, e não dos horizontais. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já a obscuridade é quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Pois bem
.

Analisando detidamente as razões recursais, constato que
não subsistem os vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto ao mérito da controvérsia decidida
. Conforme exposto no voto condutor do acórdão embargado, as teses ventiladas pelo agravante foram objeto de expressa apreciação por este Colegiado, ainda que em sentido contrário ao pretendido, o que afasta, por si só, a alegação de omissão. Como é sabido,
não há omissão quando a Corte se manifesta, ainda que implicitamente, sobre questão submetida à sua apreciação, nos exatos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC
.

De igual modo,
a alegação de erro de fato no reconhecimento de que os dados cadastrais do agravado já eram de conhecimento da Administração
não se sustenta como vício sanável por aclaratórios. Trata-se de premissa fática extraída da análise do conjunto probatório constante nos autos — em especial a documentação funcional do candidato e registros de vínculo com a SEDU —, sendo esta uma convicção formada a partir do livre convencimento motivado do julgador. Assim,
a discordância da parte quanto à valoração probatória realizada não se qualifica como erro de fato
, tampouco enseja o manejo de embargos de declaração para reexame de mérito.

Contudo, merece acolhimento
parcial
o recurso, unicamente para
sanar o erro material constante na ementa do acórdão embargado
.

Com efeito, verifica-se que
e
nquanto o caso examinado trata de
agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou a reclassificação de candidato em processo seletivo regido pelo Edital SEDU nº 040/2024
, a ementa incorretamente faz alusão a matéria estranha —
“liberdade de imprensa, direitos da personalidade e remoção de matérias jornalísticas”
— pertencente, evidentemente, a outro processo.

Nesses termos, insta
citar o que dispõe o
art. 204 do CPC,
segundo o qual, “
Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais.
”

E, ainda, o art. 147 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Art. 147.
Constarão do acórdão
a espécie e o número do feito, os nomes das partes, os fundamentos e as conclusões.

Parágrafo único – São requisitos do acórdão:

I -
a ementa que, resumidamente, consigne a tese jurídica que prevaleceu no julgamento
;

II - o relatório, contendo o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

III - o voto, com os fundamentos em que se baseou a decisão e o dispositivo, devidamente rubricado pelo Relator ou as notas taquigráficas elaboradas pela Diretoria Judiciária de Taquigrafia.

Dessa maneira, considerando que a
ementa constitui parte essencial do acórdão
, e que sua finalidade é a
sistematização do entendimento firmado
e a
clareza sobre a tese jurídica adotada
,
impõe-se o saneamento do erro material
ora identificado, a fim de evitar equívocos interpretativos, indução das partes a erro ou eventual declaração de nulidade do julgamento.

Com isso, faz-se constar a ementa correta do acórdão objurgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCUMPRIMENTO FORMAL DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar para determinar a reclassificação de candidato excluído do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEDU nº 040/2024, garantindo-lhe o direito de participar da etapa de escolha de vagas e eventual contratação temporária como Professor B1 – Língua Portuguesa. A exclusão decorreu da divergência entre o número do PIS/PASEP apresentado e o constante no CNIS, em descumprimento ao item 9.5, IV, do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do candidato por inconsistência documental relativa ao número do PIS/PASEP configura violação ao princípio da razoabilidade; (ii) verificar se a decisão judicial que determinou sua reclassificação compromete os princípios da vinculação ao edital e da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A vinculação ao edital não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em harmonia com os princípios da razoabilidade, da eficiência e da proporcionalidade, especialmente quando há risco de se comprometer o interesse público primário e o direito fundamental de acesso a cargos públicos.

4. A falha que motivou a exclusão do candidato revela-se meramente formal e sanável, considerando que o número do PIS/PASEP divergente já era de conhecimento da Administração, pois o candidato possuía vínculo anterior com a própria SEDU.

5. O edital previa, em seu item 9.10, a possibilidade de notificação para correção de inconsistências documentais, mecanismo que não foi utilizado pela comissão organizadora, caracterizando conduta desproporcional e automática.

6. A exclusão automática, sem concessão de prazo para correção documental, viola os princípios da razoabilidade e da eficiência, além de desrespeitar a boa-fé objetiva e comprometer a isonomia entre os participantes.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem relativizado o rigor formal em concursos públicos quando o conteúdo da qualificação técnica pode ser comprovado por outros meios idôneos.

8. A ausência do fumus boni iuris inviabiliza a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC, tornando desnecessária a análise do periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A vinculação ao edital deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, especialmente em hipóteses de falhas formais sanáveis.

2. A exclusão automática de candidato por inconsistência documental irrelevante, sem prévia notificação para correção, configura ilegalidade passível de controle jurisdicional.

3. A reclassificação do candidato não viola os princípios da legalidade ou da isonomia quando há comprovação idônea do cumprimento das exigências do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e inciso XXXV; 37, caput. CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp n. 1.713.037/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.12.2019, DJe 19.12.2019.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.305.356/AP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023.

TJES, Remessa Necessária Cível no MS n. 5018972-90.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 17.07.2024.

TJES, Apelação Cível n. 0005043-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento
,
apenas para corrigir o erro material constante da ementa do acórdão
,
fazendo-se substituída por texto compatível com o conteúdo efetivamente julgado.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcial
provimento aos
embargos de declaração
.